Tribunal: TJSP
Processo: 1501110-55.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Roubo simples – Higidez do quadro probatório – Condenação – Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Elevação das bases bem justificada – Confesso que não era mesmo de ser considerado, porquanto parcial, qualificado, além da preponderância da recidiva sobre a atenuante, sem falar no flagrante.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência

Ementa:

Roubo simples – Higidez do quadro probatório – Condenação – Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Elevação das bases bem justificada – Confesso que não era mesmo de ser considerado, porquanto parcial, qualificado, além da preponderância da recidiva sobre a atenuante, sem falar no flagrante.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie.

Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501110-55.2019.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante TIAGO
DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-55.2019.8.26.0628 -Voto no
2
VOTO no 18.796 (1)
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra
MAGISTRADO: Gustavo de Azevedo Marchi
Roubo simples Higidez do quadro probatório Condenação
Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas Critérios dosimétricos inalterados Elevação das bases
bem justificada Confesso que não era mesmo de ser considerado,
porquanto parcial, qualificado, além da preponderância da recidiva
sobre a atenuante, sem falar no flagrante.
Regime prisional inicial fechado Subsistência Fixação que se
coaduna com a espécie.
Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 184/92, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando Tiago dos Santos Silva, às penas de 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 157 “caput” do Código Penal.
Conformado
com
a
condenação,
recorre
o
sentenciado, pretendendo apenas a redução das bases ao mínimo e o
reconhecimento da confissão (fls. 195/9).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo (fls. 218/9).
É o relatório.
A materialidade e a autoria estão suficientemente
comprovadas, calcadas no flagrante (fls. 01/2), b.o. (fls. 03/7), autos de
exibição/apreensão/entrega/reconhecimento de objeto e de pessoa positivos (fls.
14/8), laudo pericial relativo ao simulacro (fls. 139/41), bem como nas demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-55.2019.8.26.0628 -Voto no
3
provas carreadas aos autos.
O réu foi denunciado e condenado porque, no dia,
horário e local aludidos na denúncia, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo contra as vítimas Ana Paula dos Santos
Santana e Ana Lígia dos Santos dos Anjos, subtraiu, em proveito próprio, um
aparelho de DVD Player da marca Philco, duas carteiras femininas, um aparelho
celular da marca Motorola e a quantia de R$ 450,00.
Trata-se de réu confesso perante o contraditório, que
foi seguramente reconhecido pelas vítimas, como sendo o agente do roubo (fls.
10/11 e audiovisuais anexados aos autos digitais).
E o policial Samuel bem esclareceu, em juízo, as
circunstâncias do flagrante, confirmando a prisão do réu na posse dos bens
subtraídos (fl. 09 e audiovisual anexado aos autos digitais).
Em tal contexto, diante de acervo probatório tão
contundente, a condenação foi muito bem imposta, tanto assim, que não houve
inconformismo no pertinente, limitando-se a defesa aos pedidos subsidiários suso
relatados.
Mas, seus pleitos não merecem guarida.
Com
efeito,
os
fundamentos
que
ditaram
a
exacerbação das bases, a saber, “...antecedentes (além de reincidente, conforme
será melhor destacado abaixo, o réu possui outra condenação com trânsito em
julgado que configura mau antecedente que fica valorado negativamente em 1/6
da pena - fls. 91/93 processos 0005788-65.2010.8.26.0609. Deixo de considerar
o processo de no 0001667-23.2015.8.26.0187 como maus antecedentes pois, em
consulta aos autos respectivos, verifiquei tratar-se de homonímia); conduta social
(nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime
(inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (o crime foi praticado na
privacidade e no conforto do lar das vítimas, onde havia três crianças de tenra
idade, gerando traumas e sequelas psicológicas mais graves, de forma que
devem ser valoradas negativamente em 1/2); consequências do crime (nada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-55.2019.8.26.0628 -Voto no
4
considerar); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena
base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-
multa.” (fl. 190), são válidos e ficam mantidos.
Saliente-se que permitido ao julgador dimensionar com
sua discricionariedade o “quantum” de aumento a ser aplicado, observado o
princípio do livre convencimento motivado, caso dos autos, sucedendo que nada
há a reparar, no particular.
E, diversamente do que sustenta a combativa defesa,
as condenações penais transitadas em julgado alcançadas pelo período
depurador, não se prestam, por óbvio, à marcação de reincidência (artigo 64,
inciso, do Código Penal), podendo, entretanto, autorizar majoração na primeira
fase da dosimetria a título de maus antecedentes, à vista do princípio da
proporcionalidade e em observância à finalidade retributiva da pena.
Nesse sentido: STF, HC 97390, Rel.: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 31.08.2010, DJe-179, Data de Publicação:
24.09.2010; STJ, HC 166.229/RS, Rel.: Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
22.03.2011, Dje 04.04.2011.
Em segunda fase de individualização, pela reincidência
(processo no 0001610-69.2017.8.26.0628 fls. 91/3), foram as penas elevadas
de 1/6, findando o escarmento em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18
dias-multa, no piso.
Não era mesmo caso de se reconhecer a atenuante da
confissão, eis que parcial, qualificada, negado que foi o emprego de grave
ameaça, bem como a subtração de bens do interior da residência (TJSP
Apelações nos 0052339-71.2011.8.26.0576, Rel. Des. Otávio Henrique, 9a
Câmara Criminal, j. 08.05.2014 e 0065990-67.2012.8.26.0114, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, 13a Câmara Criminal, j. 05.06.2014).
Também, arestos desta Corte e do STF afastam a
circunstância atenuante, quando existe flagrante, como na espécie (STF - HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-55.2019.8.26.0628 -Voto no
5
101861/MS, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 09.05.2011;
Apelação Criminal no 0010999-62.2012.8.26.0302, rel. des. Euvaldo Chaib).
Além do mais, revendo posição anteriormente adotada,
após melhor estudo da matéria, este relator, alinhado a recente jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal, entende que deve preponderar a agravante da
reincidência, em confronto com a atenuante da confissão espontânea. Essa a
inteligência do artigo 67 do Código Penal.
Outrossim, nas circunstâncias do caso concreto, o
regime prisional fechado mostra-se adequado, não só pela reincidência e maus
antecedentes, mas também pela gravidade concreta do delito perpetrado e à
vista das circunstâncias em que se verificou, em residência, asilo inviolável,
garantido pela Constituição, em clara demonstração de que não possui o réu
freios morais.
Ademais, crimes que tais, que vêm crescendo a cada
dia, estão a colocar em constante desassossego a Sociedade, mostrando-se o
regime mais severo o único a coibir novas incursões dos criminosos nesta seara,
em observância, sua fixação, aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do
Estatuto Repressivo e à Súmula 440 do C. STJ.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
TIAGO DOS SANTOS SILVA, ficando mantida, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, quer porque o
sentenciado respondeu ao processo preso, quer porque não houve alteração
fática a arredar os fundamentos da decretação da custódia.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator